Tribunal: TJSP
Processo: 1003375-12.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
REGRESSIVA – Acidente de trânsito – Condenação em ação trabalhista – Corré, arrendatária do reboque que causou o acidente, que deve ser mantida no polo passivo e condenada ao pagamento da integralidade da indenização solidariamente aos demais corréus – Motorista do veículo que ocasionou o acidente que também deve ser condenado pela integralidade da indenização – Seguradora que responde até

Ementa:
REGRESSIVA – Acidente de trânsito – Condenação em ação trabalhista – Corré, arrendatária do reboque que causou o acidente, que deve ser mantida no polo passivo e condenada ao pagamento da integralidade da indenização solidariamente aos demais corréus – Motorista do veículo que ocasionou o acidente que também deve ser condenado pela integralidade da indenização – Seguradora que responde até os limites da apólice – Observação de que há entendimento do C. STJ no sentido de que o dano estético é um desdobramento do dano corporal e, portanto, se não houver expressa exclusão nas cláusulas contratuais, deve ser considerado como abrangido na cobertura securitária – Juros de mora que incidem desde a citação - Dado o resultado do julgamento, o ônus de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios deve ser imputado integralmente aos réus, de maneira solidária, ressalvando-se que, quanto à corré Mapfre, deve ser observado o limite de sua condenação – Majoração dos honorários devidos pelo corréu Servo (art. 85, §11, do CPC) – Recurso da autora parcialmente provido, desprovido o do corréu Servo, com observações.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003375-12.2017.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante/apelado
ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA, é apelado/apelante SERVO DIAS
AZEVEDO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
Apelados
MAPFRE
VERA
CRUZ
SEGURADORA S/A e ROSELI APARECIDA MONTANARI MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso da autora e negaram provimento ao recurso do
corréu Servo Dias Azevedo, com observações. V.U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003375-12.2017.8.26.0320 -Voto no
2
VOTO No 39555
APEL. No: 1003375-12.2017.8.26.0320
COMARCA: LIMEIRA
APTE./APDO. : ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA.
APDA.: ROSELI APARECIDA MONTANARI MARTINS
APDO./APTE.: SERVO DIAS AZEVEDO (JUSTIÇA GRATUITA)
APDA.: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A
REGRESSIVA Acidente de trânsito Condenação em ação
trabalhista Corré, arrendatária do reboque que causou o
acidente, que deve ser mantida no polo passivo e condenada ao
pagamento da integralidade da indenização solidariamente aos
demais corréus
Motorista do veículo que ocasionou o
acidente que também deve ser condenado pela integralidade da
indenização
Seguradora que responde até os limites da
apólice Observação de que há entendimento do C. STJ no
sentido de que o dano estético é um desdobramento do dano
corporal e, portanto, se não houver expressa exclusão nas
cláusulas contratuais, deve ser considerado como abrangido na
cobertura securitária Juros de mora que incidem desde a
citação - Dado o resultado do julgamento, o ônus de arcar com
as custas, despesas processuais e honorários advocatícios deve
ser imputado integralmente aos réus, de maneira solidária,
ressalvando-se que, quanto à corré Mapfre, deve ser observado
o limite de sua condenação
Majoração dos honorários
devidos pelo corréu Servo (art. 85, §11, do CPC) Recurso da
autora parcialmente provido, desprovido o do corréu Servo,
com observações.
Trata-se de ação regressiva ajuizada por Abatedouro de Aves
Califórnia Ltda. contra L.C. Martins (Empresa individual), Luiz Carlos Martins,
Roseli Aparecida Montanari Martins, Servo Dias Azevedo e Mapfre Seguros
Gerais S/A, por meio da qual busca a autora ser ressarcida da quantia a que
foi condenada a pagar na ação trabalhista no 0001889-21.201.5.15.0058, sob
a alegação de que os requeridos são responsáveis, solidariamente, pelos
danos causados a Leandro Aparecido Moreti, funcionário da autora à época do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003375-12.2017.8.26.0320 -Voto no
3
acidente de trânsito.
A r. sentença de págs. 473/480, declarada à pág. 497, de lavra
do Magistrado WANDER BENASSI JUNIOR, julgou extinto o feito em relação a
Roseli Aparecida Montanari Martins e parcialmente procedente em relação a
Mapfre e Servo Dias Azevedo, para condená-los, solidariamente, ao
pagamento da indenização em regresso, nos parâmetros especificados na
fundamentação, a serem liquidados em fase própria e, no caso da seguradora,
nos limites previstos em apólice. A correção monetária, pela tabela prática do
E. TJSP, incidirá a partir de cada pagamento feito pela parte autora nos autos
da ação trabalhista. Ainda, incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês, na forma simples, a partir da citação, em face de todos os réus
condenados, porque a demanda versa sobre exercício de direito de regresso,
e não sobre pretensão genuinamente indenizatória. Diante da sucumbência
integral da autora em relação à corré Roseli, e sucumbência parcial em relação
à corré Mapfre Seguros Gerais S/A., determinou-se que arcará a autora com
3/4 (três quartos) das custas e demais despesas processuais. Também,
honorários advocatícios aos patronos da requerida Mapfre Seguros Gerais
S/A., arbitrados no montante de 16% (dezesseis por cento) sobre a diferença a
ser apurada em liquidação de sentença, corrigido monetariamente pela tabela
prática do E. TJSP desde a data do desembolso do valor pela autora, e juros
de mora de 1% (um por cento) ao mês, na forma simples, a partir do trânsito
em julgado da sentença. Ainda, determinou-se que arcarão os requeridos
Mapfre Seguros Gerais S/A e Servo Dias Azevedo com 1⁄4 (um quarto) das
custas e demais despesas processuais, e também solidariamente com
honorários advocatícios aos patronos da autora, arbitrados no montante de
16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação em dinheiro,
observados os mesmos encargos legais dela, com fulcro no art. 85, § 2o,
primeira figura, do Código de Processo Civil.
Irresignados, apelaram a autora e o corréu Servo Dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003375-12.2017.8.26.0320 -Voto no
4
Azevedo.
A empresa autora, Abatedouro de Aves Califórnia Ltda., alega
que o julgador reconheceu a revelia da corré Roseli, mas não aplicou os seus
respectivos efeitos, fundamentando sua decisão no sentido de que nenhuma
prova documental existia nos autos que justificasse a legitimidade passiva de
tal requerida. Entretanto, diz a autora que há suficientes provas nos autos a
respeito e, assim, pede seja a ação julgada totalmente procedente em relação
à referida corré. No mais, alega que o corréu Servo deve ser condenado na
integralidade das custas e despesas processuais, não apenas em 1⁄4 delas.
Ainda, diz que a procedência parcial em face da corré Mapfre se deu no
sentido de repetir à autora os valores pagos, definidos como danos materiais,
morais e estéticos, observados os limites da cobertura previsto na apólice,
desde que lá expressamente contratados. Alega que, não obstante, há
remansosa jurisprudência do E. STJ no sentido de que os danos estéticos, por
não estarem expressamente excluídos, devem ser suportados pela cobertura
de danos corporais. Por fim, diz a autora que decaiu de parte mínima do
pedido, e, consequentemente, a sucumbência não lhe deve ser imputada. Por
fim, diz que a seguradora está em mora desde o aviso do sinistro.
O corréu Servo Dias Azevedo, por sua vez, diz que a
responsabilidade objetiva é da empresa L.C. Martins, visto que estava apenas
exercendo a função de motorista em favor desta empregadora. Ainda, alega
que se insurgiu às págs. 470/471 quanto à conclusão do laudo.
Recursos regularmente processados, com respostas (págs.
529/537 e 541/544), subiram os autos.
Do recurso não conheceu a 10a Câmara de Direito Privado
desta Corte, por incompetência em razão da matéria (págs. 395/398), tendo os
autos sido redistribuídos a esta Relatora.
É o relatório.
De início, cumpre esclarecer que a corré Roseli era esposa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003375-12.2017.8.26.0320 -Voto no
5
Luiz Carlos Martins (dono da empresa individual L. C. Martins), e arrendatária
da carreta que ocasionou o acidente em questão atingindo funcionário da
autora.
À pág. 41 encontra-se uma petição da Santander Leasing S/A
Arrendamento Mercantil, então endereçada à Justiça do Trabalho, em que
declara textualmente que a corré Roseli era arrendatária do bem.
Ainda, às págs. 130/142 encontra-se uma petição de Roseli,
referente a pedido de partilha de bens no bojo do divórcio em relação a seu ex-
cônjuge Luis Carlos Martins, em que ela declara como sendo de sua
propriedade a carreta em questão (reboque SR Noma, ano 1997, placa BSG
8920).
Dessa forma, diante das suficientes demonstrações trazidas
pela autora, bem como considerando a ausência de oferta de defesa pela
corré Roseli não obstante sua citação, tenho que tal requerida merece ser
mantida no polo passivo da lide e condenada solidariamente, nos termos da r.
sentença, até a integralidade da dívida.
Como cediço, nos casos de arrendamento mercantil, o
arrendatário, que está em efetivo uso do bem, responde pelos danos
ocasionados a terceiros.
No mais, quanto ao corréu Servo Dias de Azevedo, condutor
do caminhão arrendado, o laudo de págs. 439/452 concluiu que o veículo
conduzido por ele deu causa ao acidente de trânsito.
Dessa forma, correta, de igual maneira, a condenação solidária
de tal corréu.
No tocante à condenação da seguradora, a r. sentença bem
enalteceu que se dará nos limites da apólice.
Apenas cabe a observação de que há entendimento do C. STJ
no sentido de que o dano estético é um desdobramento do dano corporal e,
portanto, se não houver expressa exclusão nas cláusulas contratuais, deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003375-12.2017.8.26.0320 -Voto no
6
considerado como abrangido na cobertura securitária:
“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DANOS PESSOAIS E
DANOS ESTÉTICOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
No caso, a Corte local examinou os termos da apólice, concluindo ser devida a
indenização securitária porque os danos estéticos consistiam em
desdobramentos dos danos corporais e, por isso, estariam abrangidos na
previsão de cobertura por danos pessoais, não havendo no contrato cláusula
específica de exclusão. 2. O posicionamento adotado no acórdão recorrido
coincide com a orientação desta Corte Superior, portanto é inafastável a
incidência do óbice previsto na Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno a que se
nega provimento.” (AgInt no AREsp 1039972 / SC, T4 - QUARTA TURMA, Rel.
Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. em 09/05/2017, DJe 12/05/2017)
Ademais, conforme constou na r. sentença, os juros de mora
incidem a partir da citação, porque a demanda versa sobre exercício de direito
de regresso.
A propósito: “Acidente de veículo. Ação regressiva de
reparação de danos. Procedência. Elementos dos autos que refletem a culpa
do corréu que trafegou na contramão em rodovia. Danos materiais bem
fixados. Denunciação da lide. Resistência. Condenação em honorários.
Necessidade. Constituição em mora. Juros moratórios desde a citação.
Recursos parcialmente providos.” (TJSP, 28a Câmara de Direito Privado, AP
4002194-06.2013.8.26.0597,, Rel. Cesar Lacerda, j. 21.11.2016)
No tocante à sucumbência, dado o resultado do julgamento,
entendo que o ônus de arcar com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 16% do valor da condenação deve ser imputado
integralmente aos réus, de maneira solidária, ressalvando-se que, quanto à
corré Mapfre, deve ser observado o limite de sua condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003375-12.2017.8.26.0320 -Voto no
7
Por fim, observo que, apenas em relação ao corréu Servo, nos
termos do art. 85, §11, do CPC, fica majorada a verba honorária sucumbencial
para 17% do valor da condenação, observada a gratuidade concedida.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso da autora,
negando provimento ao recurso do corréu Servo Dias Azevedo, com
observações.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora